Tribunal: TJSP
Processo: 1014940-75.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - serviços médicos - credenciamento em plano de saúde - exclusão de procedimento cirúrgico - hipótese prevista contratualmente - autor que reconhece ter recebido a notificação - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.